Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734325-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PATRICIA MONTEIRO BASTOS, MONICA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição protocolada por PATRÍCIA MONTEIRO BASTOS, MÔNICA MONTEIRO BASTOS e ANDRÉ LUIS MONTEIRO BASTOS, objetivando a expedição de requisição retificadora para habilitação dos herdeiros do falecidos credor e viúva, oriunda do processo com valor originário de R$ 21.613,58 (vinte e um mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), bem como o encaminhamento à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE e o deferimento da assistência judiciária. A gratuidade de justiça foi deferida mediante decisum de ID 22387041 e, após intimação da parte adversa, que se manteve inerte, foi encaminhado ofício à COORPRE, para que procedesse com a retificação da requisição em razão da habilitação dos requerentes. Em petitório de ID 26252306, a parte postulante requer o cumprimento do édito anterior de ID 24744254. Assim, tendo em vista que o expediente para ciência da COORPRE acerca do decidido se deu em 08.06.2021, aguardem-se os autos na Secretaria, pelo prazo de 30 dias, a fim de que seja noticiado pela requerente ou por aquele Juízo sobre o cumprimento da aludida determinação judicial. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador